Tribunal: TJDFT
Processo: 0007795-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007795-58.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO DE SOUZA MENDONCA, RICHARD RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. NULIDADES REJEITADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRITERIOSA INVESTIGAÇÃO POLICIAL POR MEIO DE CAMPANAS E ESCUTAS TELEFÔNICAS AUTORIZADAS POR JUIZ. CORREÇÃO DA PENA DE UM DOS RÉUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réus condenados por infringirem o artigo 35 da Lei 11.343/06, porque se associaram para traficar drogas no Distrito Federal. Três deles por infringirem também o artigo 33 da mesma lei, depois de presos em flagrante em um barraco no meio da mata onde preparavam e armazenavam drogas. 2 Rejeita-se alegação de nulidade das escutas telefônicas. Não é verdadeira a alegação de que foram deferidas exclusivamente com base no depoimento de um informante que não assinou o termo de declarações; há outras evidências: os policiais já realizavam diligências apurar a veracidade de denúncias anônimas específicas contra os réus por meio de campanas e outros levantamentos, que instruíram o pedido de quebra do sigilo telefônico. 3 A materialidade e a autoria dos crimes estão demonstradas pelos extensos e detalhados relatos policiais, em harmonia com farta prova pericial e a transcrição de escutas telefônicas judicialmente autorizadas. 4 Correta a avaliação negativa da culpabilidade em razão do alto nível de organização e complexidade da associação criminosa, atividade exclusiva de todos os réus, menos de um deles, de pouca expressão na pirâmide hierárquica, que efetivamente trabalhava também em atividade lícita, sendo-lhe neutra a avaliação dessa moduladora. 5 Provimento parcial da apelação de Diego Diniz; desprovimentos das demais. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 304, § 3o, do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do termo de depoimento, ante o vício formal de falta de assinatura do depoente, da autoridade policial ou duas testemunhas que pudessem suprir a assinatura do depoente; b) artigo 2o da Lei 9.296/1996, sustentando a nulidade das provas derivadas do depoimento apócrifo, notadamente a interceptação telefônica. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 304 do CPP e 2o da Lei 9.296/1996. Isso porque os recorrentes suscitam a nulidade do depoimento anônimo de informante e, por consequência, a nulidade da interceptação telefônica, ao argumento de que as escutas foram deferidas exclusivamente com base no termo de depoimento que reputam viciado. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua, inclusive no item 2 da ementa do julgado, que “Não é verdadeira a alegação de que foram deferidas exclusivamente com base no depoimento de um informante que não assinou o termo de declarações; há outras evidências: os policiais já realizavam diligências apurar a veracidade de denúncias anônimas específicas contra os réus por meio de campanas e outros levantamentos, que instruíram o pedido de quebra do sigilo telefônico”. Desse modo, consoante iterativos julgados do STJ, “Nesse panorama, as razões recursais apresentadas pela recorrente estão dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido, que deixou de ser impugnada pela recorrente, situação que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.” (AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto “A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no artigo 2o, inciso II, da Lei 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável (AgRg no HC 533.348/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 10/10/2019). A parte recorrente simplesmente alegou violação ao artigo 2o, inciso II, da Lei 9.296/1996, sem demonstrar que existiam, de fato, outros meios investigativos alternativos. No presente caso, ativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sendo, assim, insuficiente para o reconhecimento da nulidade ventilada os argumentos genéricos elencados.” (AgRg no REsp 1875005/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/8/2020). Por fim, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp 1725963/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009